Tribunal: TJES
Processo: 5015148-64.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015148-64.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRATICABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDADO DE FILHO, COMO ÚNICO RESPONSÁVEL, NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica carência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva e, por conseguinte, violação ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, a sua manutenção se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, mormente diante da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas, bem como da sua reiteração delitiva.

3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, sobretudo quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. Deve ser afastada, de plano, a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação ao reconhecimento de causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º, Lei n.º 11.343/2006), por implicar exame prematuro da matéria de fundo, inviável pela estreita via do

habeas corpus.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

6. Não havendo a demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, resta afastada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

7.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015148-64.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ PAULO FERREIRA BASSI

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LU
Í
S PAULO FERREIRA BASSI
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES.

Ao arguir injusto constrangimento, alega a impetrante carecer de fundamentação concreta a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, observando não se fazerem presentes, a seu ver, os requisitos previstos no art. 312, do CPP, indispensáveis para a sua decretação e manutenção, ressaltando, ser ele primário e de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.

Aduz suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, alegando que a sua prisão preventiva seria uma antecipação da pena eventualmente a ser cumprida, bem como ao da proporcionalidade, uma vez que em caso de eventual condenação, poderia vir a ser beneficiado com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Pleiteia, ainda, a imposição da prisão domiciliar, alegando ser pai de 02 (duas) crianças menores de 06 (seis) anos de idade, sendo o único responsável por seus cuidados.

Por fim, requer o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319, do CPP.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 07/12/2023, policiais civis estavam monitorando o paciente, localizando-o em um veículo Golf, de cor verde, juntamente com o indivíduo denominado João Victor Ludgério, porém nenhum material ilícito fora encontrado.

Em seguida, os policiais prosseguiram para a residência do paciente, para cumprir o mandado de busca e apreensão, em seu desfavor. Após buscas no local, os policiais encontraram:
R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); 01 (um) tablete de maconha pesando 429g; 04 (quatro) buchas de maconha; 18 (dezoito) pedaços médios de maconha cortado em tiras; 02 (dois) pedaços grandes de maconha; 03 (três) porções esfareladas de maconha pesando 109g; 11 (onze) papelotes de cocaína; 40 (quarenta) pedras de crack; 02 (dois) pedaços de crack pesando 38g e 01 (uma) balança de precisão
.

Quanto a custódia cautelar,
verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, em prisão preventiva, não foi proferida de forma genérica, e levou em consideração, a apreensão de elevada quantidade de variadas drogas (conforme visto acima), além da apreensão de material comumente utilizado no tráfico de drogas (balança de precisão).

Ademais, conforme bem enfatizou a Magistrada, o paciente “
vem sendo alvo de investigações desde sua menoridade, sempre por suposto envolvimento com o crime de tráfico. Consta em seu relatório de antecedentes duas medidas cautelares de busca e apreensão anteriormente deferidas, uma datada de 19/10/2021, e outra de 4/8/2022, ambas dirigidas ao encontro de drogas, armas e afins, além de ostentar uma representação por ato infracional ao crime de tráfico praticado enquanto menor
”.

Afirmou, ainda, que, “
segundo relatório de investigação, o flagrado e seu irmão vêm atuando fortemente na venda de drogas ilícitas, principalmente no Bairro Rúbia, tendo supostamente montado “esquema de vigilância” com o fim de safarem-se de investidas policiais. Tanto é que o MM. Juiz que deferiu a busca e apreensão também determinou a apreensão das câmeras de segurança da residência
”.

Nessa senda, a decisão do Juízo revela-se acertada, e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos, suficientes a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ressalte-se, também, estar presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP, uma vez que dolosa a conduta em tese praticada, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis,
cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos, sendo, inclusive, compatível com a interpretação constitucional do princípio da presunção de inocência.

N
o tocante à possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena, consistente no “
tráfico privilegiado
”
, observa-se que referida circunstância deverá ser analisada em sede de eventual sentença, não sendo o presente remédio constitucional a via adequada para o seu exame.

Por consequência,
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art
igo
319 do CPP
, é inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada por Luís Paulo, bem como diante da possibilidade de que, uma vez solto, possa voltar a delinquir.

Quanto
ao pedido de
concessão da prisão domiciliar
ao
paciente, em razão de possuir filhos menores de idade,
também tenho por inviável, tendo em vista que não foram juntados aos autos documentos que comprovem que o acusado é o único e exclusivo responsável pelos cuidados dos infantes, não restando preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.